Tribunal: TJMT
Processo: 1018944-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018944-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LANCE DE CARVALHO - CPF: 544.524.811-91 (RECORRENTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1018944-52.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Banco Itaucard S/A

Embargado(s):

Lance de Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de agosto de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO, ao recurso interposto pelo Reclamante e condenou o Reclamado ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por dano moral, nos termos do voto do Relator.

A decisão de segundo grau foi assim ementada:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GRAVAME MANTIDO APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO. DEMORA NA BAIXA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando caracterizado a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrentes da manutenção do gravame no veículo objeto de contrato de financiamento já quitado, é devida indenização a título de dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

O Embargante alega a existência de omissão no julgado, pois o feito deveria ter sobrestado diante da existência do TEMA 1078 DO STJ que trata do mesmo caso discutido nos autos, isto é, “Definir se o atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo automotor por parte de instituição financeira configura dano moral
in re ipsa.”.

Ao final pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada para anular o acórdão proferido e suspender o julgamento do recurso, na esteira da determinação da c. Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, em seu tema delimitado 1.078. Pretendeu alternativamente ainda, a suspensão no tramite processual para aguardo do julgamento do tema.

Contrarrazões no id 90414955.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão e/ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme informado pelo Embargante, o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/12/2020, os Recursos Especiais n. 1881453/RS e 1881456/RS, representativos da controvérsia descrita no Tema 1.078, no qual se busca:
“Definir se o atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo automotor por parte de instituição financeira configura dano moral ‘in re ipsa’.”
, havendo determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. O acórdão foi publicado no Dje de 18/12/2020.

Pois bem. Em outras palavras, a questão submetida a julgamento vai definir se o atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo automotor por parte de instituição financeira configura dano moral presumido, isto é, o fato de ter havido o atraso na baixa já acarretaria diretamente o dano moral. Comprovando o ato ilícito, o dano moral se faria presente.

Entretanto, no caso dos autos, o julgamento não foi baseado em dano presumido, muito pelo contrário, o dano moral se configurou em virtude do ato ilícito, baseado na falha da prestação de serviço que gerou prejuízos ao Autor, conforme parte do voto que se segue:

...

Pois bem. Ao analisar as provas trazidas nestes autos, tenho que o contrato está quitado desde 2014 (id 81979090), havendo a discussão travada nos autos 0057803-38.2012.811.0001, referente a parcela n. 25 que foi quitada em 09/02/2018, não por desídia do Autor, mas sim do requerido que não obedeceu a decisão judicial naqueles autos para entrega do boleto, sendo determinado pelo juiz que o Autor depositasse judicialmente o valor da parcela, além de culminar multa por descumprimento em relação a requerida.

Portanto, a Reclamada sem qualquer justificativa vem atrasando os procedimentos necessários para finalização do contrato do autor e a baixa do gravame, não se tratando o caso de mero aborrecimento, pois o contrato se encontra quitado desde 2014 e a parcela discutida judicialmente desde 2012, demonstrando que o Requerido tem amplo conhecimento de todos os fatos apresentados nestes autos.

Outrossim, não é DEVER do consumidor provocar administrativamente a instituição financeira para baixa do gravame, visto que tal obrigação deve ser cumprida de forma AUTOMÁTICA por ela, conforme determina os artigos 8 e 9, da Resolução n. 320/09, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN,
in verbis: (...)”.

Portanto, não se trata o caso em destaque de dano moral configurado
in re ipsa
, mas sim de atos ilícitos que configuraram falha na prestação do serviço que causaram diversos prejuízos de ordem moral ao Embargado.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021